Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso no sentido de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios em razão de serviços prestados.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão desconsiderou os fundamentos em sua individualidade. Sustentou ter o advogado atuado de forma mínima nos processos, não se justificando a manutenção dos percentuais determinados na sentença. Discorreu acerca de cada processo em que houve atuação do embargado. Pugnou pelo reconhecimento da omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja reduzido os valores dos honorários advocatícios.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.